Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL. RESERVA. VAGA NEGADA. SÚMULA No 552/STJ. ÎMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 CÓDIGO FUX. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Sinopse fática: A questão controvertida resume-se em verificar se o portador de surdez unilateral se qualifica como pessoa com deficiência em concursos públicos.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes liminarmente os pedidos formulados na inicial, considerando que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos (Sumula 552/STJ).1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença alegando que a legislação distrital prevê a surdez unilateral total como deficiência auditiva e que o STJ apreciou a questão apenas no âmbito da legislação federal, com espectro de proteção restrito.
2. Para fins de política de inclusão de pessoas portadoras de deficiência em cargos públicos, na esfera do Distrito Federal, a Lei 4.317/2009 define deficiência auditiva como sendo “a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz);” 2.1. Ocorre que a a legislação distrital, ao enquadrar a surdez unilateral total como deficiência auditiva, não representa distinção em relação ao entendimento da jurisprudência qualificada a respeito da matéria, a qual orienta no sentido de que: "O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos" (Sumula 552/STJ).
3. A Corte Superior, ao interpretar a norma de regência, entendeu que a perda auditiva unilateral não é condição apta a, por si só, qualificar o candidato para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 3.1. Isso porque, a tese de que a surdez unilateral deveria garantir a reserva de vagas em concursos públicos passou a ser rejeitada, prevalecendo o entendimento de que a pessoa com deficiência auditiva deve estar sujeita a perda da audição, bilateral ou unilateral, de quarenta e um decibéis (41dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de quinhentos hertz (500Hz), mil hertz (1.000Hz), dois mil hertz (2.000Hz) e três mil hertz (3.000Hz). 3.2. Do mesmo modo da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento também é adotado por esta Corte de Justiça, a qual ressalta que a média das perdas auditivas é o critério que melhor reflete a surdez unilateral. 3.3. Precedente: “A média ponderada das perdas auditivas é o critério que melhor reflete a surdez unilateral; são irrelevantes as perdas auditivas em patamares inferiores em uma ou algumas frequências se, após o cálculo aritmético, a perda média supera o patamar de 41 dB”. (07264292520228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 25/11/2022)” .
4. No caso particular, não tem direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, por não apresentar perda auditiva unilateral total ou perda auditiva bilateral, o candidato que apresenta perda auditiva mista de grau severo apenas no ouvido esquerdo, enquanto o ouvido direito apresenta-se normal.
5. Em razão da sucumbência e considerando a participação da parte contrária em sede de contrarrazões, o autor deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 55.800,00, nos termos do art. 85, §§ 3o, inc. I, 4o, inc. III, e 5o, do CPC, por envolver a Fazenda Pública.
6. Apelação improvida.